Tribunal: STF
Processo: RE 1391281
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GEE. PRODERJ. SERVIDOR ATIVO. ANALISTA DE SISTEMA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E-01/60.150/2001 E E01/60.258/2002. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO DISFARÇADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PARCELA QUE DEVE SER PAGA NO MAIOR VALOR PAGO A SERVIDOR OCUPANTE DO MESMO CARGO OU FUNÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A GEE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PROVIMENTO AO APELO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, X; 61, § 1°, II, da mesma Carta, ao argumento de que



    “[...] a gratificação em comento não constitui aumento de vencimento, mas verba pessoal transitória e compensatória por uma dedicação e desempenhos especiais, reconhecido em avaliação realizada pela Administração.



    Justamente por tal razão, e pelo caráter nitidamente precário e compensador da vantagem, é que não constitui aumento de vencimento, tendo sido deferida apenas segundo avaliação de desempenho, com diferentes valores,o que, aliás, comprova o caráter pessoal da verba, a impedir, destarte, a sua comunicação respaldada em invocação de isonomia.” (pág. 6 do documento eletrônico 15).



    Em 25/08/2020, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 592.317-RG/RJ (documento eletrônico 25).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II DO CPC/15. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSOS EXTRAORDINÁRIO Nº 592.317/RJ. TEMA Nº 315.AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). PRODERJ. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº E01/60.150/2001 E E01/60.258/2002. MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS PREVISTASNOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.ºS E01/60.150/2001 E E01/60.258/2002, CONFERIDAS AOS SERVIDORES DO PRODERJ PELO GOVERNADOR DO ESTADO. O E. TJRJ, ATRAVÉS DO SEU VERBETE N.º 150 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE, JÁ ESTABELECEU QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO POSSUI CARÁTER REMUNERATÓRIO. DECISÃO DA E. TERCEIRA VICE PRESIDÊNCIA QUE DETERMINA O RETORNO DO FEITO PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA 315 DO STF. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À TEMÁTICA APONTADA, NA MEDIDA EM QUE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃOSE FUNDA NA COMPROVAÇÃO DO NÍTIDO CARÁTER DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO, E NÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO NESTA SEDE.” (pág. 1 do documento eletrônico 28).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que o autor faz jus à incorporação da Gratificação por Encargos Especiais em seu patamar máximo, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Com efeito, reconhecido que a GEE tem natureza remuneratória, deve a mesma ser incorporada ao vencimento base, sobre o qual devem recair as gratificações e adicionais que incidem sobre o vencimento por força de lei, tais como férias, gratificação natalina, triênios, entre outras eventualmente percebidas.



    […]



    Desta forma, considerando a comprovação de que servidores ocupantes do mesmo cargo recebem a referida gratificação em patamar maior que o seu recebido, apesar de não terem cargo comissionado ou função gratificada, o pleito deve ser acolhido, sendo certo que a mencionada gratificação constitui verdadeiro reajuste remuneratório indireto, computando-se, ainda, para fins de cálculo dos consectários legais, como décimo terceiro, triênio e adicionais.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 7).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, destaco precedentes do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.373.417-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, CAPUT, X, E 61, § 1º, II, “A” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.282.253-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.557-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator